Tribunal: TCU
Processo: 006.726/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na condução de procedimento licitatório presencial destinado à contratação de sociedade de advocacia para prestação de serviços nas áreas de assessoria, consultoria e contencioso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de irregularidades ocorridas no Procedimento Licitatório Presencial 26/2023, tipo Melhor Combinação de Técnica e Preço, sob a responsabilidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - HNSC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. que o Contrato 271/2024, decorrente do Procedimento Licitatório Presencial 26/2023, vigore somente até a conclusão do novo certame com mesmo objeto, o qual deve ocorrer no prazo máximo de 180 dias, a contar da comunicação desta decisão, corrigido nos pontos irregulares e prevenido nos riscos analisados nestes autos; 9.3. determinar ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. que: 9.3.1. sejam adotadas, desde já, as ações necessárias para a adequada e oportuna condução do novo certame destinado à substituição do contrato decorrente do Procedimento Licitatório Presencial 26/2023, a ser realizado na forma eletrônica e corrigindo-se as seguintes irregularidades verificadas no referido procedimento: 9.3.1.1. exigência, na fase de habilitação, de localização de escritório advocatício, sem a devida justificativa, identificada no item 2.1 do Edital e no item 1.2 do Termo de Referência; 9.3.1.2. exigências, também na fase de habilitação, de registro e associação na OAB/RS e de que os profissionais indicados como responsáveis pela execução dos serviços objeto residam na Região Metropolitana de Porto Alegre, identificadas no item 15.2.1 do Edital e no item 4.4.4.2 do Termo de Referência; 9.3.1.3. utilização de ponderação que privilegia excessivamente a proposta técnica em detrimento da proposta de preço (0,7 e 0,3, respectivamente), sem justificativa cabível no caso concreto; 9.3.1.4. pontuação excessiva para o critério de "Qualificação da Equipe Técnica" (máximo de 76 pontos), previsto no subitem 4.4.4 do termo de referência anexo ao edital, com potencial restritivo ou direcionador do certame; 9.3.1.5. ausência, nos estudos técnicos preliminares da contratação, de: (i) justificativa para a não adoção do pregão eletrônico, demonstrando que não se trata de serviços considerados comuns; e (ii) levantamento que demonstre, considerando as exigências técnicas previstas no edital, a existência de escritórios de advocacia aptos a prestar os serviços em número suficiente para garantir o caráter competitivo da licitação; 9.3.1.6. realização de pesquisa prévia de preços exclusivamente junto a fornecedores; 9.3.2. sejam publicadas, no prazo de sessenta dias, no Portal da Transparência, as informações relativas a contratos desde maio de 2023; 9.4. dar ciência ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Procedimento Licitatório Presencial 26/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. falta de planejamento do processo licitatório destinado à manutenção da prestação dos serviços em tela, tendo em conta o fato de a entidade precisar realizar contratação emergencial, efetivada por meio do Contrato 190/2024, firmado em 24/4/2024 com vigência de 180 dias, sendo que o contrato então vigente (Contrato 150/2019) havia expirado em 3/4/2024; e 9.4.2. celebração do Contrato 271/2024, decorrente da licitação em exame, com vigência retroativa; 9.5. informar ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e ao representante acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. restituir os autos à AudContratações, orientando-a a realizar fiscalização na gestão de pessoal do Grupo Hospitalar Conceição para identificar as causas estruturais do elevado passivo trabalhista e propor medidas corretivas, bem como avaliar os preços praticados na licitação e a regularidade dos contratos de serviços advocatícios firmados.